Tribunal: TJSP
Processo: 1006325-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro cível. Arresto de safra de soja em grãos, acondicionada em armazém. Sentença de improcedência, sob fundamento de que a embargante não comprovou fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC), pois o romaneio de entrada do produto emitido em seu nome não é prova suficiente para liberar o produto em seu favor. Inconformismo. Cabimento. Cerceamento de defesa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro cível. Arresto de safra de soja em grãos, acondicionada em armazém. Sentença de improcedência, sob fundamento de que a embargante não comprovou fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC), pois o romaneio de entrada do produto emitido em seu nome não é prova suficiente para liberar o produto em seu favor. Inconformismo. Cabimento. Cerceamento de defesa configurado. Pedido expresso de produção de prova testemunhal para comprovar que a soja se originou do terreno da embargante, e não dos devedores da ação executiva, cujos imóveis são limítrofes e utilizam a mesma via de acesso. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide. Falta de subsunção do caso ao inciso I, do Art. 355, do CPC. Embargante que apresentou indício suficiente de prova escrita, como contrato de arrendamento, o qual comprova que o pagamento do uso dos terrenos se dá com entrega de parte da safra de soja e milho. Oitiva do motorista que transportou os grãos do campo ao armazém que se mostra de rigor, a fim de apreciar de quais terrenos o produto adveio. Malferição aos princípios de primazia da decisão de mérito justa e efetiva, inafastabilidade de jurisdição e de cooperação entre os sujeitos do processo. Exegese dos art. 3o, 4o e 6o do CPC. Anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos para dilação probatória que se impõe. RECURSO PROVIDO.